Tribunal: TJMT
Processo: 0004709-28.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0004709-28.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SERGIO LUIZ COLOMBELI - CPF: 856.767.561-87 (APELANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-DOENÇA
– LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA
– SEGURADO APTO PARA O TRABALHO –
REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, não há cogitar do deferimento de benefício previdenciário do auxílio-doença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sérgio Luiz Colombeli, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Concessão do Benefício Previdenciário de Auxílio-doença, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS –, julgou improcedente o pedido inicial (id. 36225968).

O Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese, que os requisitos para concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Sustenta que, apesar de perícia judicial ter constatado a inexistência de sua incapacidade laborativa, os atestados médicos que instruem a inicial, confirmam que está incapacitado para o labor, razão pela qual o laudo pericial, das fls. 84/85, não deve ser considerado isoladamente.

Pleiteia, assim, o provimento do Apelo, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo-lhe o beneficio da aposentadoria por invalidez e, se assim não entender, o auxílio-doença.

A parte apelada deixou de apresentar as contrarrazões, consoante a certidão (id. 36225974).

A Procuradoria-Geral de Justiça (id. 38075483), no parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pela inexistência de interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020